Tribunal: STF
Processo: ADI 5503
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público (ANSEMP) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar n. 375, de 27 de novembro de 2008, por meio da qual alterada a redação do art. 1º da Lei Complementar n. 334, de 18 de julho de 2006, ambas do Estado do Rio Grande do Norte, dispondo sobre reserva de cargos em comissão do quadro auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça.



    A Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais (FENAMP), mediante a petição/STF n. 55.214/2021, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Ressalta que o julgamento da causa impactará diretamente as condições de trabalho dos servidores dos Ministérios Públicos dos Estados. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e a matéria em análise. Quanto ao mérito, sustenta violado o art. 37, caput e V da Constituição. 



    Por meio da petição/STF n. 80.110/2021.



    2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais (FENAMP) como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente